Tribunal: STF
Processo: AI 464220
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: Processual. Pressupostos recursais. Decisão de última
instância. Não caracterização (Súmula 281). Ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356). Controvérsia
infraconstitucional. Ofensa indireta à CF. Regimental não provido